Tribunal: TJSP
Processo: 1033267-16.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Prestação de serviços educacionais. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Não acolhimento. Parte autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.